Tribunal: TJMT
Processo: 1001314-14.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001314-14.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON LOURENCO RUIZ - CPF: 511.841.688-49 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 33.488.393/0001-83 (APELADO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 28.742.440/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

D
ireito do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Cobrança de multa por rescisão contratual. Descumprimento de obrigação pela prestadora. Impossibilidade de prestação do serviço em novo endereço. Inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Dano moral
in re ipsa
. Indenização arbitrada. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de condenação por danos morais em razão de negativação indevida. Alegação de cobrança abusiva de multa rescisória contratual, mesmo diante de impossibilidade técnica da prestadora em fornecer o serviço no novo endereço do consumidor.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se é cabível a inversão do ônus d
a prova em favor do consumidor;
(ii) determinar se a cobrança de multa rescisória é indevida diante da impossibilidade técnica da prestadora de continuar o
ferecendo o serviço contratado;
(iii) verificar a ocorrência de dano moral
in re ipsa
em razão da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

III.
Razões de decidir

3.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, considerando sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações. No caso, restou configurada a disparidade entre as partes, impondo-se a inversão.

4.
O cancelamento do contrato decorreu da impossibilidade técnica da prestadora em oferecer o serviço no novo endereço do consumidor, localizado em zona rural, conforme protocolos de
atendimento que registraram a ausência de viabilidade técnica devido à obstrução do sinal por árvores.

5.
A cobrança de multa rescisória nesses casos caracteriza prática abusiva, em desacordo com o art. 6o, VI, do CDC, e o art. 58, parágrafo único, da Resolução no 632/2014 da ANATEL, que veda tal cobrança quando a rescisão contratual ocorre por descumprimento de obrigação pela prestadora.

6.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes constitui dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, dispensando a comprovação de prejuízo adicional (art. 14 do CDC).

7.
A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, sendo fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante adequado para compensar os danos experimentados e cumprir a função pedagógica da reparação.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1.

A inversão do ônus da prova é cabível em favor do consumidor quando demonstrada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança de suas alegações.

2.
A cobrança de multa rescisória é indevida quando o cancelamento do contrato ocorre por impossibilidade técnica da prestadora de continuar prestando o serviço contratado.

3.
A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por cobrança abusiva caracteriza dano moral
in re ipsa
, gerando direito à indenização.
”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VI e VIII, 14, § 3o, e 22; CPC, art. 373, II; Resolução ANATEL no 632/2014, art. 58, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível no 1044008-36.2023.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 18/12/2024;

TJ-RJ, Apelação Cível no 011295194.2021.8.19.0001, Rel. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, julgado em 07/03/2023, publicado em 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILSON LOURENÇO RUIZ
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Jaciara
,

nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Condenatória de Indenização por Danos Morais
em face de
AMIGO BR PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA
e
BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA
,
que julgou improcedente a pretensão autoral e declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que, enquanto consumidor, faz jus à inversão probatória prevista no art. 6o, VIII, do CDC, dado o desequilíbrio econômico e técnico em relação às Apeladas, além da verossimilhança de suas alegações.

No mérito, alega que a negativação de seu nome ocorreu sem notificação prévia, em desrespeito ao art. 43, §

2o, do CDC, o que configura ato ilícito. Acerca da multa rescisória, sustenta que a cláusula que previa a multa não foi apresentada de forma clara e ostensiva, ferindo o art. 46 do CDC, além de que a mudança de endereço inviabilizou o cumprimento do contrato por ausência de cobertura no novo local.

Requer a condenação das a
peladas em indenização por danos morais, dada a ofensa à sua dignidade e reputação, sendo o dano
in
re

ipsa
em casos de negativação indevida.

Em suas contrarrazões, as apeladas suscitaram as preliminares de impugnação ao pedido de justiça gratuita e ofensa ao princípio
da dialeticidade
. Pleiteiam
pelo
desprovimento total
do recurso (ID 262174778).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID 262188787).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, as apeladas
afirmam
que o apelante não comprovou insuficiência de recursos, alegando que os documentos apresentados estariam desatualizados e seriam insuficientes para justificar a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido, requerem
a revogação
do
referido
benefício e o consequente não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento das custas recursais.

Contudo, razão não assiste às apeladas.

Isso porque não trouxeram nos
autos quaisquer documentos ou provas que infirmem a presunção legal conferida à declaração apresentada pelo apelante, quando da concessão do benefício em primeiro grau. Diante disso,
não há
elementos capazes de justificar a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante
, sendo válida a decisão que deferiu a assistência judiciária gratuita.

Assim, diante da ausência de documentos hábeis a contrapor aqueles apresentados pelo requerente/apelante quando do deferimento da justiça gratuita, afasta-se qualquer possibilidade de revogação da assistência judiciária gratuita concedida em primeiro grau de jurisdição.

Assim se manifesta este Tribunal de Justiça
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
JUSTIÇA GRATUITA
- DEFERIMENTO APENAS PARA ESTE AGRAVO - INDEFERIDA LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO –ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO AUTOMÓVEL PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO FORMULADO APÓS MAIS DE 03 ANOS DA DECISÃO RESTRITVA – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...
]

Na impugnação ao deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual n
ão se incumbiram os agravados
.
[...].

(N.U 1006579-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024
– grifo nosso
)

Portanto, diante da ausência de provas apresentadas pelas apeladas que pudessem contradizer os documentos juntados pelo apelante no momento do deferimento do benefício
, rejeito a preliminar de revogação da gratuidade de justiça
.

É como
voto
.

V O T O (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Asapeladas suscitaram, ainda, a preliminar de não conhecimento do recurso
por ofensa
ao princípio da dialeticidade,
argumentando que
o apelante não impugnou especificamen
te os fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

A propósito:

“[...]
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
. [...]”. (N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024 – grifo nosso)

“[...]
Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as

razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024 – grifo nosso)

Ademais, o recorrente utiliza-se de argumentos trazidos e/ou discutidos na sentença impugnada, não havendo que se falar em inovação recursal.

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidadee inovação recursal,
rejeitoa preliminarsuscitada
.

É como
voto
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Wilson Lourenço Ruiz
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Condenatória de Indenização por Danos Morais
em face de
Brasil Administração
e
Serviços de Cobrança Ltda.eAmigo RS Provedor de Serviços de Internet Ltda.
, alegando que após solicitar o cancelamento do contrato de prestação de serviços de internet mantido com as apeladas, teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes devido à cobrança de um valor que não reconhece como devido.

Afirmou, ainda, que não foi notificado previamente acerca da negativação e que a cobrança indevida resultou em prejuízos de ordem moral.

As recorridas, ora apeladas,
aduziram
que a negativação do nome do recorrente/apelante é legítima, pois decorreu de inadimplência relacionada à multa rescisória contratual e valores devidos pela prestação de serviços.

Assim, impugnaram seus argumentos, alegando ausência de provas para danos morais e pedindo improcedência total da ação. Como pedidos subsidiários, pleitearam que eventual indenização seja fixada em valor proporcional, evitando enriquecimento ilícito.

Assim, o Juízo
a quo
proferiu sentença (ID 262174774), julgando improcedente a ação,
fundamentando que a negativação decorreu de multa contratual por quebra de fidelidade, cuja previsão constava nos termos apresentados pelas apeladas. Indeferiu, também, o pedido de inversão do ônus da prova,
considerando que o apelante não demonstrou hipossuficiência técnica
, nos seguintes termos:

“
[...]

Inversão do ônus da prova.

[...]

Todavia, no caso concreto, não vislumbro a hipossuficiência técnica do consumidor para produzir provas acerca do fato constitutivo de seu direito, isto é, o cancelamento do serviço antes dos fatos que teriam originado o débito.

Desta forma,
indefiro a inversão do ônus da prova
.

Mérito.

Superadas as questões prévias e despiciente a dilação probatória,
julgo antecipadamente o pedido
nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

[...]

Os protocolos de atendimento que as rés trouxeram à tona indicam que as partes primeiro conversavam acerca da transferência de domicílio do cliente, visando a continuidade dos serviços, mas o autor resolveu solicitar então o cancelamento, porém consta que o autor possuía fidelidade e que isso gerou multa por quebra de contrato no valor de R$192,32 (cento e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), mesmo valor da negativação envolvida no caso.

Além do mais, consta que no dia 12/12/2023 o cliente compareceu novamente na unidade e afirmou que não pagaria a multa contratual (id. 171502337).

Ao impugnar a peça defensiva, o autor sequer impugnou as referidas provas e a veracidade das informações contidas, restando, portanto, incontroverso que possuía ciência de que estava sendo cobrado da multa contratual, porém ingressou com a presente ação alegando que o valor era referente à mensalidade do mês subsequente ao cancelamento.

Além disso, diz que inexiste previsão contratual de pagamento de multa, porém as rés acostaram Termo de Serviço Eventual onde previstos os encargos e taxas de rescisão contratual (id. 171502327), novamente documentos não impugnados pelo autor.

Por fim, a parte alegou em impugnação que não foi previamente notificada da cobrança, porém, tratando-se de obrigação contratual certa, não se revela necessária a notificação, tampouco ela indicou algum fundamento jurídico que amparasse a adução de existência da obrigação e, além disso, conforme dito, a prova dos autos demonstra claramente que a parte possuía ciência da cobrança da multa, tanto é que afirmou que não a pagaria em atendimento em unidade das requeridas.

Portanto, evidentemente improcedente a pretensão autoral.

Ante ao exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
e
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Dessa forma,
condeno
o autor ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da casa nos termos do artigo 85,
caput
e § 1o, do CPC, porém,
a exigibilidade da condenação ficará suspensa
, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

Havendo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Pois bem.

Como visto, a relação jurídica travada entre as partes, à toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor (o apelante, por ser destinatário final do serviço oferecido) e do fornecedor (as apeladas, por desenvolverem atividade de prestação de serviços mediante remuneração) denominada pelos artigos
2o e 3o da Lei Consumerista.

Assim, o ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, no caso, da Instituição Financeira, a teor do art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Por sua vez, o art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Aliás, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre as apeladas a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Quanto à
multa
, analisando os documentos constantes nos autos, especificamente o segundo protocolo de atendimento (ID 262174765), observa-se que a própria prestadora de serviços admitiu a impossibilidade técnica de oferecer o serviço contratado no novo endereço do apelante, situado em zona rural, devido à obstrução do sinal por árvores. Conforme registrado no atendimento, transcreve-se:

“Cliente procurou a unidade para dar prosseguimento ao seu cancelamento
após se mudar para a zona rural e
não dar viabilidade para uma mudança de endereço devido à algumas árvores obstruírem o sinal da torre
. Cliente ainda possuía fidelidade o que gerou uma multa por quebra de contrato no valor de R$ 192,32. Cliente também tem um boleto em aberto referente aos últimos dias de consumo do mês 08. Equipamento já foi retirado.” (grifo nosso)

A partir dessa constatação, torna-se evidente que o cancelamento do contrato não decorreu de ato voluntário e injustificado por parte do apelante, mas sim da impossibilidade da prestadora de continuar fornecendo o serviço contratado no novo endereço.

Nesse cenário, fica caracterizado o
descumprimento contratual
por parte da prestadora de serviços, que, nos termos do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), isenta o consumidor de arcar com penalidades contratuais, como a multa de fidelidade.

Além disso, a Resolução no 632/2014 da ANATEL, que regulamenta os direitos e deveres dos consumidores dos serviços de telecomunicações, reforça o entendimento de que a cobrança de multa de fidelidade é indevida em situações de descumprimento contratual por parte da prestadora. O artigo 58 e seu parágrafo único são claros:

Art. 58.
Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Parágrafo único.

É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor
.

No presente caso, o serviço de internet não poderia ser prestado no novo endereço em razão de limitações técnicas da prestadora, o que configura o descumprimento de sua obrigação contratual de disponibilizar o serviço com qualidade e continuidade, conforme determina o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. RESCISÃO ANTECIPADA.
CLÁUSULA DE FIDELIDADE
.
MULTA AFASTADA
.
FALHA DO SERVIÇO
. Pretende a autora seja declarada a inexigibilidade da multa de rescisão contratual antecipada cobrada pela ré com base em cláusula contratual de fidelidade ao fundamento de rescisão motivada por falha do serviço. Sentença declara a inexigibilidade da cobrança e confirma a tutela para que a ré se abstenha de negativar o nome da autora, com recurso da ré que visa afastar a incidência do CDC e no mérito a improcedência do pedido. Incidência da teoria finalista. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Autora que se enquadra como destinatária final do produto. Não cobertura do serviço de telefonia móvel. Multa por quebra antecipada do contrato que não incide quando a rescisão se dá por falha do serviço.
Recurso desprovido.
(TJ-RJ - APL: 01129519420218190001 202300105011, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2023
– grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
[...]
II. NO CASO, A DEMANDANTE LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS DE QUE NÃO FORAM PRESTADOS.
A PRÓPRIA DEMANDADA RECONHECE A IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA DO PLANO DE INTERNET NO NOVO ENDEREÇO DA CONSUMIDORA, PORTANTO INEXIGÍVEIS TAIS RUBRICAS
.

[...].
(TJ-RS - AC: 51003458920218210001
PORTO ALEGRE, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 27/10/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022
– grifo nosso
)

Ainda, a cobrança de multa pela rescisão unilateral imposta ao consumidor, bem como a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, são práticas abusivas e geram, por si só, o dano moral
in re ipsa
.

Portanto, a cobrança da multa de fidelidade no valor de R$ 192,32 (cento e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), somada à negativação do nome do apelante, se mostra manifestamente abusiva e indevida, impondo-se o reconhecimento da
nulidade da cobrança
e o
consequente dever de reparação pelos danos morais sofridos
.

No tocante aos
danos morais
, é cediço que para a sua configuração, não é imprescindível a existência de um prejuízo econômico direto, mas sim demonstração de que a conduta da instituição financeira violou os direitos de personalidade da parte apelada.

Desse modo, como exposto, a inscrição indevida do nome do apelado em cadastro de inadimplentes caracteriza
dano moral presumido
, ou seja,
in re ipsa
, hipótese em que a comprovação do dano é automática, dispensando a necessidade de prova de prejuízo material ou de qualquer constrangimento específico, dado que o próprio ato ilícito já é suficiente para ofender a honra e a dignidade do indivíduo.

Eis o
entendimento deste Egrégio
Tribunal
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A responsabilidade civil por negativação indevida é objetiva, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de culpa. 4.
O dano moral é configurado de forma presumida (in re ipsa) em razão da negativação indevida, não sendo necessária a comprovação
de prejuízo adicional
. [...] 8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "
A negativação indevida de débito inexistente configura dano moral in re ipsa, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor.
" [...]. (N.U 1044008-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024 – grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ARGUIÇÕES DA RÉ (EXEQUENTE). [...] ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
PROVA DESNECESSÁRIA. DANO PRESUMIDO (IN RE IPSA)
. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA DA AUTORA (PESSOA JURÍDICA). ARGUMENTAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE BANCO DE DADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES QUE LHE COMPETIAM. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
No que se refere ao dano moral, em casos de inscrição imotivada em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido, não precisa ser comprovado
. [...] IV. Tese de julgamento: [...] A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, ou seja, dispensa a produção de prova. [...]. (N.U 1000527-68.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024 – grifo nosso)

Ademais,
a responsabilidade da prestadora de serviços no caso é objetiva
, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que determina que o fornecedor
responda
pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, independentemente de culpa. Tal responsabilidade abrange situações como a presente, em que
o serviço contratado não foi disponibilizado no novo endereço do consumidor, violando o dever de continuidade da prestação
.

Nesse contexto, passando à análise do
quantum
indenizatório
, cumpre ressaltar que a reparação por danos morais tem dupla finalidade: (i) compensar a vítima pelos danos experimentados e (ii) desestimular o infrator a reincidir em práticas lesivas, funcionando, assim, como medida pedagógica.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável,
atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Na hipótese, a conduta das apeladas ao inscrever indevidamente o nome do apelante em cadastros de inadimplentes teve como origem uma cobrança ilegal, realizada em decorrência de sua própria incapacidade de continuar prestando o serviço contratado. Tal atitude não só gerou transtornos ao consumidor, como também maculou a sua reputação creditícia.

Assim, à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das partes, entendo que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais é
suficiente
para compensar o abalo moral sofrido pelo apelante, sem se revelar excessivo ou irrisório

Feitas tais considerações, entendo que o valor
fixado
traduz uma quantia
suficiente
para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida de dívida inexistente gerada de forma fra
udulenta em nome do consumidor.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, para
que:

(i) seja declarada a inversão do ônus da prova e a inexistência do débito de R$ 192,32 (cento e noventa e dois r
eais e trinta e dois centavos);
(ii) sejam as apeladas condenadas ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
(iii) sejam condenadas, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante ao exposto, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WILSON LOURENÇO RUIZ
.
Em razão do parcial provimento do apelo e consequente reforma da sentença, considerando a sucumbência mínima do
a
pelante,
inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025